Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750554-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ANA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Multigrain S/A em face da r. decisão (ID 53844821), objeto de Embargos de Declaração (ID 177419320 na origem), que, nos autos da Execução movida em desfavor do Espólio de Ana Silva Oliveira, representado por Tiago Silva Barreira, desconstituiu a penhora anteriormente deferida em imóvel rural. Nas razões recursais (ID 53843300), a Exequente defende que a desconstituição da constrição incidente sobre o único bem imóvel que localizou não se mostra razoável. Sustenta que, embora não tenha cumprido todas as providências administrativas determinadas na decisão que deferiu a penhora do bem, essa circunstância não pode acarretar a suspensão da execução sem haver a constatação das hipóteses elencadas no inciso III do art. 921 do CPC/15, a saber, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o que não ocorre no caso em comento. Aponta que protocolizou, ainda que fora do prazo estabelecido pelo Juízo, a averbação da penhora no respectivo cartório imobiliário, o que alega não ser pressuposto para validade dos atos expropriatórios. Afirma que equivocadamente juntou certidões de feitos penais para comprovar a existência ou não de inventário judicial ou extrajudicial do coproprietário e que essa obrigação não pode ser unicamente imputada a ela, mas também ao Agravado, diante do princípio da cooperação. Assevera que aguardava resposta do Recorrido quanto à localização exata da área a ser avaliada, para recolher as custas da carta precatória. Narra ainda haver risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a desconstituição da penhora cria obstáculo para o prosseguimento do feito e verdadeiro prejuízo financeiro à Agravante, podendo transformar a execução infrutífera com a alienação da área a terceiros. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a penhora e o prosseguimento do feito, com a prática dos atos necessários para a expropriação do bem penhorado, a fim de satisfação da execução. Preparo comprovado (IDs 53844823). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, a decisão que deferiu a penhora impôs à Agravante a comprovação da averbação da constrição na matrícula do imóvel e, diante do bem situar-se em outra unidade da federação, impôs as seguintes medidas administrativas (ID 53844835), verbis: “(...) Tendo em vista que o imóvel situa-se em outra unidade da federação, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para a) apresentar a certidão de óbito do coproprietário Elias Barreira de Oliveira; b) demonstrar (in)existência de inventário, apresentando a certidão do cartório de distribuição do domicílio do falecido: i) havendo inventário, deve demonstrar quem seria o inventariante, indicando seu endereço para intimação; ii) não havendo inventário, o exequente deve demonstrar quem seria o administrador provisório da herança e indicar seu endereço para intimação; iii) ocorrido a partilha e a extinção do inventário, deverá apresentar a qualificação e os endereços de todos os herdeiros; c) instruir a carta precatória que será expedida para a avaliação do bem, bem como eventuais precatórias para a intimação dos herdeiros, devendo cumprir as determinações a seguir expostas: i) juntar aos autos cópias dos documentos que irão instruir a precatória, extraídas deste processo; ii) comprovar o recolhimento das custas relativas à distribuição da precatória perante o Juízo deprecado, atentando-se para eventual necessidade de recolhimento em separado de custas pertinentes ao cumprimento de diligências por oficial de justiça, conforme as normas do respectivo Tribunal. Advirto que o silêncio será compreendido como desistência em relação à diligência.” A Agravante reconhece que não cumpriu com tais exigências, ao afirmar que “O não atendimento das determinações administrativas, embora relevantes e serão providenciadas pela agravante” (ID 53843300 - pág. 10); logo, em análise perfunctória, infere-se que não comprovou o efetivo interesse na providência determinada pelo Juízo, não obstante lhe tenha sido conferido prazo adicional para cumprimento das medidas, consoante decisão acostada ao ID 53844838. Assim, o acolhimento do pedido da Agravante, nesta sede de cognição sumária, revela-se prematura. Acrescente-se que a suspensão do feito foi reconhecida em pronunciamentos judiciais anteriores (IDs 165197012 e 166582136, ambos na origem), sem que fosse impugnado pela parte, e não encontra óbice legal quando ausentes bens penhoráveis. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Além desse aspecto, a parte Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito. Inexiste comprovação de que o imóvel se sujeita, em prazo exíguo, à venda, de modo que não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator